Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-07.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Cerceamento de defesa - Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que não se mostrava relevante para o deslinde da demanda – Alegação afastada.
- Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Cerceamento de defesa - Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que não se mostrava relevante para o deslinde da demanda – Alegação afastada.
- Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.

Recurso da ré provido e provido em parte o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010912-07.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
GIVALDO ALVES DE JESUS, é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e parcial provimento ao recurso do autor. V. U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
2
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562
Apelantes/ Apelados: Givaldo Alves de Jesus (Justiça Gratuita) e
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento
e Investimento
Juiz: Fábio Sznifer
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto 32235
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES
DE AMBAS AS PARTES
- Cerceamento de defesa - Processo que se
encontrava maduro para receber sentença

Prova pericial que não se mostrava relevante
para o deslinde da demanda
Alegação
afastada.
- Possibilidade de revisão contratual que
decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e
480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão Sentença mantida.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
3
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de
vistoria

Cobrança
mantida

Sentença
reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do Resp.
1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, presente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança mantida

Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do Resp 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
Recurso da ré provido e provido em parte o do
autor.
Trata-se de apelações de sentença
(fls. 296/303) que julgou procedente em parte a “ação
declaratória de revisão de cláusula contratual”1, ajuizada por
Givaldo Alves de Jesus em face de BV Financeira S/A

Crédito, Financiamento e Investimento, “para condenar o
banco réu na devolução de R$ 555,03 (quinhentos e cinquenta e
1 Valor da causa: R$ 5.669,84 em junho de 2020. Sentença disponibilizada no DJe
em 26.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
4
cinco reais, com três centavos) referente à Tarifa de Registro do
Contrato (R$ 120,03) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 435,00)
montante que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação e correção monetária pela Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso,
autorizada a compensação de valores, diante da confessada
inadimplência da requerente, rejeitados os demais pedidos”.
Condenado o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
Ambas as partes apelaram.
Recorre
o
autor
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da não
realização de prova pericial. No mérito, sustenta, em síntese, (i) a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
possibilidade de revisão contratual; (ii) a abusividade dos juros;
(iii) a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da
Tabela Price; e (iv) a ilegalidade da cobrança do seguro.
A ré, em suas razões recursais,
alega a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato
e avaliação do bem.
Contrarrazões apresentadas pela ré
às fls. 332/338.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar
em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
5
documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde
da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de
perícia, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla
defesa. Além disso, mostrando-se suficientes os elementos
trazidos aos autos pelas partes para embasar o convencimento
do magistrado, com possibilidade de solução do litígio, nada
impede que o juiz julgue o feito no estado em que se encontra.
Consta dos autos que o autor
celebrou com a ré, em 09.12.2017, contrato de financiamento de
veículo tendo financiado a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove
mil reais) para pagamento em 48 parcelas de R$ 658,00
(seiscentos e cinquenta e oito reais).
Da leitura do documento, percebe-
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,48%),
taxa de juros anual (19,32%), Custo Efetivo Total CET (2,27%
a.m. e 31,38% a.a.), tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), tarifa
de registro de contrato (R$ 120,03), garantia mecânica (R$
8090,00), seguro prestamista (R$ 979,00) e “cap. parc.
premiável” (R$ 337,40).
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável ao caso em tela, o que é pacífico na
jurisprudência, máxime em razão da edição da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não é capaz de
infirmar a legalidade dos encargos contratuais discutidos, uma
vez que o simples fato de se tratar de contrato de adesão não
promove a automática desvalia das cláusulas pactuadas.
A revisão dos negócios jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
6
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na
busca do equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os
artigos 478 e 480 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa
do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão
das cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas, tem, também,
fundamento em outros princípios como a boa-fé e equilíbrio,
vulnerabilidade do consumidor, que decorrem do princípio maior
constitucional da isonomia. (in Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor, Rizzato Nunes, comentários ao art. 6o).
Os juros contratados (1,48% ao
mês), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596
do Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
7
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como
capitalização
de
juros
significa somar os juros aos juros incorporados no capital no
período anterior, percebe-se, desde logo, que este procedimento
não é adotado no sistema francês de amortização (Tabela Price),
porque, ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações
avençadas
nos
respectivos
vencimentos,
os
juros
são
integralmente pagos e, assim, não passam para o mês seguinte.
Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
8
devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
A tarifa de avaliação do bem (R$
435,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso
Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que é válida a
cobrança de tarifa para avaliação do bem dado em garantia,
ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente prestado, bem
como a verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em
cada caso concreto.
No caso concreto, foi juntado o
laudo de vistoria, em que consta a avaliação da pintura,
tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo (fl. 73),
portanto, é possível a cobrança da tarifa pela ré.
No que tange à tarifa de registro
do contrato (R$ 120,03), valem as mesmas considerações
acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do
controle da onerosidade excessiva.
Percebe-se,
portanto,
que
no
presente caso, o documento de fl. 27, juntado pelo próprio autor,
revela o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo, o que demonstra a
possibilidade da cobrança da referida tarifa.
Quanto ao seguro prestamista (R$
979,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento
do recurso repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010912-07.2020.8.26.0562 -Voto no 32235
9
que a inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, e a validade dessa contratação
em face da legislação consumerista também não encontra
obstáculo desde que apresentado como cláusula optativa ao
consumidor.
No entanto, a questão avança
quanto a ausência de liberdade de o consumidor poder ou não
contratar qualquer seguradora para participar do contrato, razão
pela qual se consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
Na espécie inexistente a liberdade
na contratação a que o consumidor tem direito.
A restituição do valor pago a
título de seguro será simples, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação, porque a sua cobrança era
prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia
ser considerada como resultante de falha injustificada na
prestação do serviço ou de má-fé da ré.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso da ré e parcial provimento ao recurso do autor, mantidas
as disposições sucumbenciais nos termos da r. sentença.
MARINO NETO
Relator